Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-56.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800032-56.2023.8.14.0080

APELANTE: JOSE JANILSON LIMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800032-56.2023.8.14.0080.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA.

APELANTE: JOSÉ JANILSON LIMA COSTA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, buscando exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, com redução aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a incidência da atenuante da confissão espontânea pode autorizar a redução da pena abaixo do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal imputado, de modo que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite sua redução aquém desse patamar.

4.

A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270 QO-RG (Tema 158) e no HC 124.954.

5.

A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores reafirma a impossibilidade de mitigação do quantum mínimo legal da pena com fundamento exclusivo em atenuantes genéricas, inclusive a confissão espontânea.

6.

Ausente qualquer outro questionamento quanto à dosimetria ou demais aspectos da sentença, mantém-se integralmente o decisum de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, HC 124.954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015; STF, RE 597.270 QO-RG (Tema 158); STJ, AgRg no HC 744.012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.11.2022; TJPA, Apelação Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ JANILSON LIMA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003 (ID 19220629).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a sanção de

1 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime aberto,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixada no valor unitário mínimo.
Houve substituição de pena privativa de liberdade por um restritiva de direito (ID 19220660).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, tão somente, pela reanálise da dosimetria, aduzindo redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 19220673).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19220675).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19351100).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de detenção (art.136, I, do RI/TJE).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, tão somente, acerca de reforma da dosimetria, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, sustentando redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da existência da atenuante da confissão espontânea, o que
não merece provimento
.

Verifico que a pena-base estipulada na sentença condenatória, foi no patamar mínimo legal do delito em apreço. Portanto, na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025